Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705775-80.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA, FELIPE AUGUSTO MAIA DE OLIVEIRA, THALES ANDRÉ MAIA DE OLIVEIRA, DAVID HENRIQUE MAIA DE OLIVEIRA RECORRIDOS: LEONARDO BOSCOLI BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA, RITA DE CÁSSIA B C OLIVEIRA, LEÔNIDAS AFONSO BOTELHO COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE USUFRUTO. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. QUINHÃO DO IMÓVEL TRANSFERIDO AO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA QUITAR DÍVIDAS DO AUTOR DA HERANÇA. 1. Os agravantes pleiteiam que sejam sanadas as contradições e omissões na decisão embargada. No entanto, verifica-se que o Juízo de origem fundamentou adequadamente a rejeição dos pedidos da agravante, indicando expressamente os argumentos fáticos e jurídicos que embasaram seu convencimento 2. Houve o reconhecimento de negócio jurídico simulado, que consistiu na transferência da nua-propriedade aos filhos do segundo casamento do autor da herança, e do direito de usufruto ao casal. 3. Por conseguinte, não há como reconhecer o direito ao usufruto, como bem aponta a decisão agravada, pois “teria o condão de afastar por via oblíqua a co-propriedade dos demais herdeiros, o que não se mostra razoável e aceitável”. 4. A metade do imóvel deve ser integrada ao patrimônio do espólio e responder pelas dívidas do de cujos. 5. Recurso conhecido em parte e não provido. Os recorrentes alegam que o acordão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 3o, 504, inciso I, e 1.022, inciso II, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 278, 326, caput, 505, caput e incisos I e II, 507 e 508, todos do CPC, asseverando que não poderia ter sido analisado o direito real ao usufruto, porquanto se refere a matéria preclusa. Afirmam, outrossim, que na hipótese de desfazimento do direito real de usufruto, que seja reconhecido o direito real de habitação; c) artigos 1.997, caput, e 2.003, caput, ambos do CC, alegando a imunidade da metade do imóvel perante credores do espólio. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 489, § 3o, 504, inciso I, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos apresentados pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.288.289/SP, relatora Ministra Maria Isabel GallottiDJe de 17/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 278, 326, caput, 505, caput e incisos I e II, 507 e 508, todos do CPC, e 1.997, caput, e 2.003, caput, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto ao pedido reconhecimento do usufruto, verifica-se que não assiste razão aos agravantes, pois os negócios jurídicos realizados, com relação ao imóvel SHIS QL 11, Conjunto 9, Casa 13, foram declarados nulos, por serem simulados, conforme decisão de ID 41672325 (autos de origem), cuja fundamentação transcreve-se abaixo: “Meses depois da venda do apartamento, em 19.03.2007, foi adquirida a casa da SHI/SUL QL 11, Conjunto 9 Casa 13, fracionando-se a nua propriedade do uso e gozo: a primeira aos filhos, pelo valor de R$ 135.000,00, e o usufruto ao casal, pelo preço de 315.000,00, fl. 50 do anexo. (...) Nota-se que para a compra do imóvel, o casal Joaquim e Fátima montou uma estratégia de modo a proteger o patrimônio, e, assim, afastar os filhos do primeiro casamento de Joaquim de eventual direito hereditário. Desvendando a tática utilizada, na qual incluiu a fictícia separação do casal (que sempre compartilhou o mesmo teto conforme depoimentos de fls. 187/190), resta evidente a preocupação em atribuir aos filhos da segunda união a exclusiva propriedade imobiliária, com os sucessivos registros de doações de quantias expressivas, lastreadas em empréstimos e produto de venda de outro imóvel, o apartamento da 207 Sul. (...) A conclusão permitida é no sentido de que era meramente registral e contábil a artimanha engendrada pelo casal, com aparente aspecto de legalidade, para separação de patrimônio em total desrespeito ao regime adotado para o casamento. Transmudaram a comunhão parcial em separação de bens, de modo que toda a renda auferida pela mulher era exclusivamente dela, e pelo visto, a de Joaquim, de todos. (...) Assim, não há dúvida que as doações registrais tinham o propósito de afastar os filhos do segundo casamento de eventual direito sucessório no imóvel do Lago Sul, tanto que não juntou a inventariante sequer um extrato de conta bancária dos filhos onde figurasse as supostas liberalidades ou, ainda, o recolhimento do imposto respectivo. (...) No que toca aos filhos do segundo casamento, considerando que à época da aquisição e construção do imóvel no Lago Sul não exerciam atividade laborativa, e que todas as aportes recebidos em doação foram direcionados ao imóvel, resta evidente que a casa, embora registrada em nome dos filhos, fora adquirida pelo casal Joaquim e Fátima, devendo ser colacionado autos metade do imóvel” - grifo nosso. No mesmo sentido, o acórdão que julgou o Agravo de Instrumento 0708101-23.2017.8.07.0000, interposto contra a decisão supramencionada: “Contudo, a partir da análise detida dos autos, é possível verificar que os próprios agravantes afirmam que o imóvel localizado na SHI/SUL QL 11, Conjunto 9 Casa 13, foi adquirido a partir de recursos próprios do casal (Sra. Fátima e Sr. Joaquim) somados aos recursos entregues a seus filhos a partir de doações realizadas por ambos os genitores, ressaltado o fato de que, à época da aquisição do referido imóvel, nenhum dos filhos havidos do segundo matrimônio exercia atividade remunerada. Assim, nesse particular, não há que se falar em inviabilidade de colação da metade do valor do referido imóvel, frente à evidência de que a propriedade foi adquirida através de simulação de doação anterior, aos filhos do casal, de valor proveniente da venda de um apartamento localizado na SQS 207. Mesmo a construção e as reformas realizadas no imóvel localizado no Lago Sul foram custeadas exclusivamente por recursos do casal, ainda que estes valores tenham sido repassados aos seus filhos antes de redirecionados à incorporação material. Por sua vez, os autos também apontam que, apesar de separados judicialmente em 17/03/2018, o casal nunca se separou de fato, conforme se extrai dos depoimentos prestados e da própria sentença proferida em sede de declaratória de união estável (processo no 2014.01.1.021612-4). Assim, resta evidente que o casal formado pelo Sr. Joaquim e pela Sra. Fátima buscou resguardar a casa localizada no Lago Sul unicamente para os filhos havidos desta união, a partir da simulação de doações de valores provenientes de empréstimos e da venda do apartamento localizado na SQS 207, bem como a partir da separação judicial e posterior declaração de união estável. Nesse sentido, reconhecido que o imóvel foi adquirido na constância da união do casal, presume-se o esforço comum na constituição do patrimônio, fato que impede a procedência da tese de dedução do saldo devedor das dívidas contraídas pela agravante para a construção do bem. (Acórdão 1049342, 07081012320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017). Conforme se extrai do trecho da decisão proferida na origem, houve o reconhecimento da simulação do negócio jurídico, que consistiu na transferência da nua-propriedade aos filhos do segundo casamento do autor da herança e do direito de usufruto ao casal. Destarte, não há como reconhecer o direito ao usufruto, como bem aponta a decisão agravada, pois “teria o condão de afastar por via oblíqua a co-propriedade dos demais herdeiros, o que não se mostra razoável e aceitável”. No que pertine à alegação de que que a metade do imóvel não deve responder pelas dívidas do espólio, sem razão, também, os recorrentes. Considerando que metade do imóvel deve ser integrada ao patrimônio do espólio, este quinhão responde pelas dívidas do falecido” (ID. 46586508). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016